Tribunal: TJDFT
Processo: 0724307-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. PESQUISA E PENHORA DE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que o pedido trazido no agravo de instrumento não foi previamente apresentado e decidido no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte.

2. No regime de comunhão parcial, os bens do companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.

3. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que a companheira do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal.

4. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.